Tribunal: TJSP
Processo: 1057675-12.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO – MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JULGADO – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA EMBARGANTE QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – DEMONSTRADO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO – REJEIÇÃO.